Tribunal: TJMT
Processo: 1019931-12.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019931-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSA MORETI - CPF: 001.659.738-97 (APELADO), VICTOR DAVID MORETI MAIA - CPF: 005.036.321-20 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que a quantia não seja tão elevada a ponto de gerar enriquecimento indevido, nem tão baixa que se torne insignificante.

In casu
, a quantia fixada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, proposta por Maria Rosa Moreti e Victor David Moreti Maia, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese,
que o direito vindicado pela parte Apelada não merece prosperar, por ter ocorrido o desligamento não programado e, ainda, por ter agido de maneira diligente, ao deslocar equipe ao local de difícil acesso, de modo a restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível.

Argumenta que a interrupção do fornecimento de energia se deveu às circunstâncias alheias ao controle e responsabilidade da concessionária, não em virtude de falha na prestação de serviço.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 211727351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, proposta por Maria Rosa Moreti e Victor David Moreti Maia, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se dos autos que Maria Rosa Moreti e Victor David Moreti Maia ajuizaram a Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, sustentando, em resumo, que houve a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no dia 29/10/21 e que, até a data da propositura da ação em 1º/11/2021, o serviço não havia sido restabelecido, não obstante as faturas estivessem devidamente pagas.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

(...) Diante do exposto, requer-se a concessão de tutela de urgência, no sentido de determinar que a requerida restabeleça de forma imediata o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos requerentes - 6/1181314-4, sob pena de aplicação de multa diária a ser estabelecida por este Juízo;

Ao final, a total procedência do pedido, para que seja a empresa requerida condenada na obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como em indenização por danos morais em montante não inferior a 20 (vinte) salários mínimos (...).

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedente, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (dois mil reais), em favor de cada um dos requerentes, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 405/CC). Outrossim, confirmo a tutela de urgência do id. 69141410.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. [id. 211723443]

Contra a sentença, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, nos termos da Lei n. 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Apelante se enquadra nas disposições do artigo 3º, § 2º, como prestadora de serviços. Da mesma forma, os Apelados se amoldam à definição de consumidor descrita no artigo 2º do CDC.

Via de regra, a responsabilização no âmbito do direito do consumidor é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Cabendo a aquele que suportou o dano, demonstrar a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora dos Recorridos, a qual se deu sem justificativa alguma.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral
.” (TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ERRO DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC.

Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. (N.U 0002955-72.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Uma vez estabelecida a obrigação de indenizar, é necessário analisar o
quantum
a ser arbitrado, uma vez que a indenização não tem como objetivo apenas reparar a dor, mas sim compensá-la de alguma maneira, minimizando os sofrimentos dos beneficiários.

Ao estabelecer o montante, o julgador deve agir com cautela e bom senso, levando em consideração as condições financeiras tanto do condenado quanto da vítima.

Além disso, é fundamental considerar a dupla finalidade da reparação: proporcionar uma satisfação às vítimas sem resultar em um enriquecimento injustificado, ao mesmo tempo em que se mantém o caráter repressivo e educativo que lhe é inerente.

Na situação examinada, entendo que
o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo
a quo
(R$4.000,00) para cada um dos Requerentes merece ser mantido, uma vez que a situação narrada na exordial, qual seja, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica demonstrou falha na prestação dos serviços, sendo o
quantum
fixado razoável.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024